Tribunal: TJDFT
Processo: 0736371-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, GUILHERME MAGALHÃES ALVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, com 21 anos de idade, residente e domiciliado na QNO 18, conjunto 3, Lote 1, Ceilândia-DF. Pleiteia, com a presente impetração, a revogação da sua prisão preventiva, determinada a partir de flagrante em furto de veículo automotor, adulteração de sinal identificador e porte de substância entorpecente. A ordem de HC foi impetrada perante o Juízo Plantonista de segunda instância em 14/11/2021. A douta Desembargadora Carmelita Brasil indeferiu o pedido liminar, consoante se afere da decisão de ID 30682723. Os autos foram a mim distribuídos aleatoriamente. Muito bem. Apreciando o caderno processual, não antevejo razão para modificar a decisão proferida pela Desembargadora Plantonista. Por tal razão, ratifico-a, mantendo, pois, o indeferimento da medida requerida, pelo menos até o julgamento de mérito deste pedido. Requisitem-se as informações do Juízo apontado como coator. Ainda, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Ao final, venham-me os autos conclusos novamente.